Tribunal: TJES
Processo: 5008566-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008566-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DIRECAO CERTA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL PARA CONDUTORES. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PELO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/ES contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 15/2024 e determinar o prosseguimento do processo de credenciamento do agravado, com base na Resolução nº 927/2022 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação do DETRAN/ES ao impor requisitos ao credenciamento de clínicas de exame de aptidão física e mental para condutores não previstos na regulamentação do CONTRAN, órgão normativo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 22, X, e arts. 147 e 148) e a Resolução nº 927/2022 do CONTRAN estabelecem que compete ao CONTRAN regulamentar os critérios de credenciamento de Clínicas médicas e psicológicas para avaliação de condutores, cabendo aos DETRANs apenas operacionalizar e complementar tais regras, sem inovar no ordenamento jurídico.

4. A imposição de requisitos adicionais pelo DETRAN/ES, por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024, extrapola sua competência regulamentar, configurando inovação normativa indevida.

5. A manutenção da liminar não acarreta prejuízos irreversíveis ao DETRAN/ES, que continuará submetido às normas do CONTRAN para fiscalizar e regular o credenciamento.

6. A negativa de credenciamento baseada na inexistência de regulamentação própria viola o princípio da legalidade e prejudica o exercício da atividade empresarial pela agravada, justificando a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de clínicas de exame de aptidão física e mental para condutores, não podendo os DETRANs inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. 2. A imposição de exigências não previstas em norma do CONTRAN para o credenciamento configura violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, X, art. 147 e art. 148; Resolução nº 927/2022 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006987-31.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/Jul/2024; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008116-71.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 16/Oct/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008566-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DIRECAO CERTA LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES13116-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 15/2024 e determinar o prosseguimento do processo de credenciamento da parte agravada,
Clínica Médica e Psicológica Direção Certa
, com base nos critérios da Resolução n° 927/2022 do CONTRAN.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
merece reforma a decisão, eis que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela;
b)
o DETRAN, alinhado com a Resolução CONTRAN nº 927/2022 publicou Instrução Normativa estabelecendo normas e requisitos para o credenciamento das clínicas médicas e psicológicas;
c)
há autorização legal para que o DETRAN estabeleça exigências complementares ao credenciamento e controle das clínicas médicas;
d)
a Instrução de Serviço nº 15/2024 foi editada em observância à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21) e tem como objetivo adequar o processo de credenciamento às novas normas legais e regulamentares.

Sob o ID nº 14063673, decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar probabilidade no direito alegado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que merece prevalecer.
Explico.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento da tutela a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Ao que se extrai dos autos, a pretensão autoral está escorada, em síntese, na ilegalidade da atuação do DETRAN-ES em inviabilizar totalmente, à míngua de regulamentação própria, qualquer novo procedimento de credenciamento de clínicas médicas, uma vez que a competência normativa para estabelecer os critérios, requisitos e procedimentos para o credenciamento é reservada por lei à União Federal, por intermédio do CONTRAN.

Por sua vez, o pedido de reforma da decisão está escorada principalmente na alegada legitimidade da atuação do DETRAN, como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, em editar Instrução de Serviço regulamentadora, estabelecendo as normas e requisitos para o credenciamento das clínicas médicas e psicológicas, bem como para a renovação do cadastro.

Em análise perfunctória da questão, compulsando o caderno processual eletrônico, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso.

Merece destaque a redação do artigo 22, inciso X, bem como dos artigos 147 e 148, todos do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...]

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do Contran.

I - de aptidão física e mental;

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

Regulamentando a questão, a Resolução CONTRAN nº 425/2012, atualmente revogada pela Resolução CONTRAN n° 927/2022, que dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro assim disciplina:

Art. 1º. º Esta Resolução dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

[...]

Art. 15. As entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização e em conformidade com os critérios estabelecidos nesta Resolução.

Disso se extrai que a atuação dos Departamento Estaduais de Trânsito devem se dar “
na forma estabelecida em norma do CONTRAN”,
ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN.

Vale dizer: não cabe ao órgão estadual de trânsito inovar nas hipóteses de exigências para credenciamento, mas tão somente complementar aquelas já existentes, de maneira a torná-las operacionalmente viáveis, tanto para o órgão público exigir a implementação, quanto para os administrados preenchê-las.

Cito, por oportuno, precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO. [...] O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN. [...] Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008116-71.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 16/Oct/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006987-31.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/Jul/2024)

No tocante ao risco de dano, verifica-se que o periculum in mora pende em favor da agravada. A negativa de prosseguimento do pedido de credenciamento inviabiliza o exercício de suas atividades empresariais, prejudicando sua fonte de renda e o cumprimento de obrigações contratuais. Por outro lado, os eventuais prejuízos ao agravante são mitigados pela estrita observância da regulamentação vigente, que continuará a nortear o credenciamento.

Desta feita, em análise perfunctória, por entender não ser possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, revela-se indevida a recusa de credenciamento pautada na Instrução Normativa n° 15/2024, por suposta “inexistência de regulamentação”.

Assim, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial deferindo a tutela de urgência de modo a determinar o prosseguimento do procedimento administrativo de credenciamento da Clínica, conclusão que deve prevalecer.

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.